Tribunal: TCU
Processo: 006.089/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2224/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.089/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Euclides Farias (XXX.186.529-XX); Dalvina Micra da Silva (XXX.361.776-XX); Daniela Thomaz (XXX.767.129-XX); Debora Silva Carmo (XXX.411.739-XX); Deyvid Luis Santos de Jesus (XXX.854.045-XX); Jose Renato Cavalcante Koth (XXX.198.769-XX); Lilian Thais Barbosa de Melo Cezar (XXX.913.189-XX); Roberto Sebastiao Marques (XXX.333.996-XX); Simone Knopik Fabienski (XXX.762.599-XX); Wellington Cabral da Cruz (XXX.814.136-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.